Tribunal: STF
Processo: RE 1543986
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. REVISÃO DO VALOR DAS PARCELAS. CABIMENTO EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS POSTERIORES À NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.



    1. Em relação às prestações já pagas até a notificação do contribuinte da alteração dos valores, devem ser mantido o quantum anteriormente fixado pela própria autoridade administrativa.



    2. No tocante às parcelas posteriores a essa notificação, cabível a revisão dos valores de modo a espelhar exatamente o valor integral a ser quitado ao final do parcelamento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A revisão prevista no art. 14, § único, da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 02/2011 tem por fundamento o art. 20 da Portaria Conjunta PGFN-RFB nº 06/2009, que estabelece a competência para apreciar pedidos de inclusão, exclusão ou retificação de débitos referente à consolidação do parcelamento (inciso I, letra "a"). Por outro lado, o detalhamento do procedimento para inclusão dos débitos, consolidação, revisão, estão autorizados na Lei nº 11.941/09, art. 12.



    Não obstante, ao lado do princípio da legalidade, devem também ser considerados os princípios da segurança jurídica e da boa fé do contribuinte. A meu sentir, não a ponto de dispensar o pagamento de tributo devido, mas de aplicação de um juízo de proporcionalidade que não acarrete onerosidade excessiva a quem procedeu de acordo com o fixado pela Administração, ainda que tenha colaborado para o equívoco inicial.



    Assim, em face do tempo decorrido desde o pedido de revisão da consolidação (6/3/2013), a efetiva revisão (30/4/3014), e a correção do erro (04/10/2016), com culpa concorrente do contribuinte, uma vez que a alegação de duplicidade era improcedente, as normas sobre recálculo das prestações, prazo para pagamento do débito apurado e rescisão tornaram-se extremamente onerosas.



    (...)



    Neste precedente, foi deferida a inclusão do débito no parcelamento, com a diluição do pagamento em prestações futuras, a partir da data da consolidação.



    Nesse passo, considerando que a Administração Pública entendeu fixar o valor do parcelamento num valor específico, possibilitando o pagamento pela impetrante desse valor exato, não pode, posteriormente, em revisão dos cálculos verificando que o valor a pagar erra maior, pretender revisar o valor da prestação desde a adesão ao parcelamento. As parcelas já pagas não podem ser revisadas.



    Porém, em relação às parcelas posteriores a essa revisão, podem ser modificadas, mesmo que para valor maior, posto que o valor da prestação deve ser condizente com o débito que se está parcelando, conforme corretamente resolvido em sentença.



    Todavia, o valor do débito impago deve ser diluído em prestações futuras, a partir da data da consolidação, não podendo haver mero inadimplemento do pagamento.



    Desse modo, em relação às prestações já pagas até a notificação do contribuinte da alteração dos valores, devem ser mantido o quantum anteriormente fixado pela própria autoridade administrativa. No tocante às parcelas posteriores a essa notificação, cabível a revisão dos valores de modo a espelhar exatamente o valor integral a ser quitado ao final do parcelamento, com diluição do valor do débito nas prestações futuras, a fim de assegurar a integralidade do pagamento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente